Tribunal: TJES
Processo: 0002636-32.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002636-32.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENILSON GOMES CURITIBA

APELADO: ANTONIO CARLOS BERNARDO FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) Alega a embargante haver contradição a ser extirpada, não se atentando para o fato de que tal mácula, para os fins do art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

2)
Não existem proposições entre si inconciliáveis no julgado ao concluir que não houve cerceamento de defesa por ser a lide antecipadamente julgada, conforme se infere do voto condutor proferido.

3)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elenilson Gomes Curitiba
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 9777076) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo ora embargante e, via reflexa, julgou procedente a presente “
ação monitória
” ajuizada pelo ora embargado
Antônio Carlos Bernardo Ferreira
, para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, o cheque nº 000626, Banco Banestes, no valor de R$ 37.155,00 (trinta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais).

Em suas razões recursais (Id 10084851), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição ao rejeitar a sua tese de cerceamento de defesa, por ter sido indeferido seu pedido de produção de provas, sem fundamentação, em violação ao que dispõe o art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República, além dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Da leitura das razões recursais, infere-se facilmente a má utilização de tão importante ferramenta que são os embargos de declaração.

Isso porque, limita-se o douto advogado que subscreve o recurso a reiterar os mesmos argumentos contidos na apelação interposta, sendo o texto alterado, tão somente, no tocante a
prova
cuja produção teria sido obstada em primeiro grau de jurisdição, porquanto na apelação foi sustentada a necessidade de se produzir prova oral, mediante o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas (Id 7330344, p. 4) porém, ao opor os presentes embargos de declaração, aduz ser indispensável a produção de prova pericial (Id 10084851, p. 4).

Nos presentes aclaratórios, alega haver
contradição
a ser extirpada, não se atentando para o fato de que tal mácula, para os fins do art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

A meu ver, não existem proposições entre si inconciliáveis no voto condutor ao concluir que não houve cerceamento de defesa por ser a lide antecipadamente julgada,
in litteris
:

“(...) Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Assim, muito embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC, segundo o qual ‘o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código...’.

Meramente a título de ilustração, trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Na espécie, o magistrado sentenciante pronunciou-se expressamente sobre a pretendida produção de prova oral, no sentido de que já havia indeferido o pedido noutra oportunidade – do que resultou a interposição de
agravo de instrumento
, não conhecido por esta Relatora – bem como por se tratar de prova ‘inservível a infirmar o direito alegado’

(Id 7330343, p. 2).

Logo, se o juiz sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas, além da documental já constante dos autos, não há de se falar em cerceamento de defesa a ensejar a nulificação do édito.”

(os grifos e destaques constam do original – Id 9777076)

Portanto, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.